Tribunal: TJBA
Processo: 8103141-75.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8103141-75.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LUIS FERNANDO BONFIM TEIXEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇão CRIMINAl.
FURTO QUALIFICADO

(ART
.
15
5
,
§ 4º,
I
,

DO CÓDIGO PENAL
).

PLEITO ABSOLUTÓRIO.
Inacolhimento.

AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS.
Réu surpreendido na
posse d
a
RES FURTIVA. PRESO AINDA NAS PROXIMIDADES DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL FURTADO. REPRESENTANTE DA EMPRESA CONFIRMOU A PROPRIEDADE DOS BENS.
Depoimentos dos policiais consentâneos com as demais provas coligidas aos autos.
MEIO DE PROVA IDÔNEO.

Pleito de decote da Qualificadora por rompimento de obstáculo.
Rejeitado. Imprescindibilidade da prova pericial.
COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
Possibilidade.

CAUSAS DE AUMENTO DE PENA
concorrentes (ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E REPOUSO NOTURNO)
.
CORRET
o deslocamento de uma delas

para a primeira
FASE.
Mantida a
MAJORA
ção da
PENA-BASE.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
Rejeitado. Réu que permaneceu preso ao longo da instrução criminal.
REITERAÇÃO DELITIVA.
prisão cautelar
JUSTIFICADA
.

PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO.

RECURSO
CONHECIDO
e
IM
PROVI
d
O
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8103141-75.2023.8.05.0001
, provenientes da Comarca de
Salvador
/BA, em que figuram, como Apelante
LUIS FERNANDO BONFIM TEIXEIRA
, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os
D
esembargadores integrantes da
C
olenda
S
egunda
T
urma da
S
egunda
C
âmara
C
riminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
consoante certidão de julgamento
,

CONHECER
DO RECURSO
e
NEGAR PROVIMENTO
,
mantendo
incólume
a sentença condenatória
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data constante na certidão de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06